Tribunal: TJSP
Processo: 2047998-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo interno interposição contra decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender eficácia de atos normativos do município de Taubaté que autorizam doação e concessão de direito real de uso de bem público sem procedimento licitatório – ilegitimidade do Município, em seu próprio nome, por meio de procurador municipal, para recorrer contra decisões proferidas em

Ementa:
Agravo interno interposição contra decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender eficácia de atos normativos do município de Taubaté que autorizam doação e concessão de direito real de uso de bem público sem procedimento licitatório – ilegitimidade do Município, em seu próprio nome, por meio de procurador municipal, para recorrer contra decisões proferidas em sede de ação de controle abstrato de constitucionalidade – inteligência dos arts. 103, I e V, da CF, e 90, II, da CE – precedentes do STF – ademais, ausência de interesse recursal, inexistente o prejuízo arguido pelo agravante – decisão liminar com efeitos "ex nunc", que não afeta decretos de cessão de uso de área anteriormente emitidos, entre os quais os das 8 empresas elencadas no recurso – agravo não conhecido, com determinação